Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ESPAÇO COMERCIAL SITUADO EM GALERIA DE LOJAS DE HIPERMERCADO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. HIPÓTESE SUI GENERIS SEMELHANTE À LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. APLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI N. 8.245/91. PREVALÊNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o comando inserto no caput do art. 54 da Lei n. 8.245/91, nas relações havidas entre lojistas e empreendedores de shopping center deverão prevalecer as condições livremente pactuadas nos contratos de locação e as disposições procedimentais estabelecidas no reportado diploma legal.

2. O espaço localizado em galeria comercial de hipermercado possui benefícios superiores àqueles presentes em simples galeria de lojas, já que em tais casos o próprio hipermercado funciona como loja-âncora e proporciona organização e distribuição predeterminada dos espaços de forma a propiciar ao cliente vantagens similares àquelas presentes nos shoppings centers, como alimentação, lojas de produtos variados (roupas, calçados, eletrônicos, etc.), serviços diversos (alfaiataria, lavanderia, salão de beleza, etc.), estacionamento para veículos e segurança privada, configurando o denominado tenant mix.

3. Ainda que a galeria comercial de hipermercado não caracterize propriamente um shopping center, as características peculiares da hipótese mais se aproximam da locação em shopping center do que de locação comercial ordinária, haja vista as claras vantagens proporcionadas ao locatário, de sorte que se afigura possível a aplicação, por analogia e no que for cabível, das disposições do art. 54 da Lei n. 8.245/91.

4. Não se vislumbra abusividade das cláusulas que preveem aluguel percentual sobre o faturamento bruto, aluguel em dobro no mês de dezembro, auditoria na contabilidade do locatário e cobrança de taxa de transferência no valor de 20 (vinte) aluguéis mínimos, já que se trata de hipótese contratual sui generis, semelhante aos contratos de locação em shopping centers, devendo prevalecer a liberdade contratual exercida pelas contratantes. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.